Tribunal: TJES
Processo: 5000292-52.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-52.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: DILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA (R$ 2.283,10). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000292-52.2025.8.08.0024

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:
DILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida na restituição do valor da compra (R$ 2.283,10), em decorrência da não entrega do produto adquirido na plataforma requerida
.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
ausência de falha na prestação de serviços;
b)
que o autor deixou de preencher os requisitos necessários para usufruir do “Programa Compra Garantida”;
c)
impossibilidade de restituição do valor da compra.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, cuja plataforma fora utilizada para a anunciar o produto,
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NO SITE MERCADO LIVRE
– PRODUTOS NÃO ENTREGUES.
RECURSO DO MERCADO LIVRE – MARKETPLACE - CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) - PRECEDENTES DESTA CORTE . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-SE - Apelação Cível: 00001939720238250014, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 22/08/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao mérito, sustenta o autor que efetivou a compra de um celular junto à plataforma requerida, no valor de R$
2.283,10
(dois mil e duzentos e oitenta e três reais e dez centavos), mas o produto não foi entregue e não houve o estorno do valor da compra.

Assim, incontroverso que o cancelamento da compra fora motivado pela não entrega do produto, sendo devido ao autor a restituição do valor pago pelo produto, conforme determinado em sentença.

A parte recorrente tenta se eximir de responsabilidade total invocando seus "Termos e Condições" ou alegando ser apenas um "mero intermediário" que conecta o comprador ao vendedor.

No entanto, conforme dito alhures e destacado na sentença de origem, a parte recorrente não é apenas um intermediário passivo, mas sim um fornecedor de serviços que organiza e possibilita a transação comercia, auferindo lucro com a intermediação, assumindo, portanto, os riscos inerentes a essa atividade, incluindo os riscos de falha na entrega ou fraude.

Assim, a não entrega de um produto adquirido no Mercado Livre representa uma falha na prestação do serviço (serviço que inclui a segurança e a garantia da transação), não podendo a parte recorrente se esquivar da responsabilidade com a simples alegação de que é um intermediário ou pela invocação de seus termos de uso, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (autor não se encontra assistido por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)